Tribunal: STF
Processo: RE 1294408
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL PROBATÓRIO, DE CLÁUSULAS DO EDITAL E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. 



    1.  Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem seria necessária uma nova interpretação das cláusulas do edital do certame, bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Complementar estadual nº 84/2014), demandando, ainda, o reexame de material fático-probatório. Incidem, no caso, as Súmulas 279, 280 e 454/STF.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.